Tribunal: TJSP
Processo: 1003575-32.2019.8.26.0099
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do apelado. Inexistência de omissão na decisão. Acórdão claro ao afastar a aplicação da decadência prevista no CDC. Pedido de anulação que foi pautado no dolo da vendedora. Prazo específico no art. 178, II do CC, que já havia decorrido. Indenização por dano moral que se sujeitava a prazo de prescrição de dez anos. Afastamento da indenização que se deu por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do apelado. Inexistência de omissão na decisão. Acórdão claro ao afastar a aplicação da decadência prevista no CDC. Pedido de anulação que foi pautado no dolo da vendedora. Prazo específico no art. 178, II do CC, que já havia decorrido. Indenização por dano moral que se sujeitava a prazo de prescrição de dez anos. Afastamento da indenização que se deu por ausência de dano moral indenizável. Acórdão claro ao afastar a responsabilidade da construtora por aterro sanitário ativado após a celebração do contrato e localizado fora dos limites do loteamento. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000664442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003575-32.2019.8.26.0099/50000, da Comarca de Bragança Paulista, em que
é
embargante
ISAAC
ROMAGNOLI
JÚNIOR,
são
embargados
IA2D
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS
SPE
LTDA
e
HABITARTE
DESENVOLVIMENTO URBANO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003575-32.2019.8.26.0099/50000 - Bragança Paulista - VOTO No 2/3
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração no 1003575-32.2019.8.26.0099/5
Embargante: Isaac Romagnoli Júnior
Embargadas: Ia2d Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda e
Habitarte Desenvolvimento Urbano
VOTO No: 22571
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência do apelado.
Inexistência de omissão na decisão. Acórdão claro ao afastar
a aplicação da decadência prevista no CDC. Pedido de
anulação que foi pautado no dolo da vendedora. Prazo
específico no art. 178, II do CC, que já havia decorrido.
Indenização por dano moral que se sujeitava a prazo de
prescrição de dez anos. Afastamento da indenização que se
deu por ausência de dano moral indenizável. Acórdão claro
ao afastar a responsabilidade da construtora por aterro
sanitário ativado após a celebração do contrato e localizado
fora dos limites do loteamento. Embargos rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do acórdão de ps. 1.305/1.312, que deu provimento ao recurso
de apelação, julgando-se improcedentes os pedidos da inicial.
Aduz o apelado embargante que o aterro sanitário
causaria inúmeros transtornos aos moradores e se encontraria ativo
até hoje; e que a decisão teria deixado de aplicar o prazo de
decadência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor e
também a suspensão desse prazo em virtude da instauração de
inquérito civil.
Autos em termos para julgamento presencial.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
O acórdão foi claro ao afastar os dispositivos legais
mencionados pelo apelado. Afinal, o pedido de anulação do contrato
não foi embasado pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Essa hipótese é restrita à indenização de reparação por danos de fato
do produto ou serviço, o que não era o caso. A anulação foi pautada
em virtude do dolo da ré e, para tanto, havia prazo específico no
artigo 178, inciso II do Código Civil (que já havia decorrido).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1003575-32.2019.8.26.0099/50000 - Bragança Paulista - VOTO No 3/3
O pedido de indenização por danos morais, por sua
vez, não se sujeitava a prazo de decadência, mas sim ao prazo de
prescrição de dez anos (reparação civil por responsabilidade
contratual). Nesse contexto, a indenização não foi afastada por
prescrição, mas sim por ausência de dano moral indenizável.
No mais, o acórdão foi claro ao fundamentar que
aterro sanitário em questão não se situava no empreendimento e que
sua ativação não se deu por conta da vendedora. Aliás, à época da
celebração, esse aterro estava desativado. Tratava-se de matéria,
portanto, que não dizia respeito à obrigação contratual assumida com
a vendedora do lote.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator